Tribunal: TJES
Processo: 0001180-16.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001180-16.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS GOMES
APELADO: MAURA DO CARMO FONSECA BRESSANELLI e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESAVENÇA ENTRE VIZINHOS – RECIPROCIDADE DE INSULTOS E IMPROPÉRIOS NÃO DESCORTINADA – INICIATIVA DO REQUERIDO EM OFENDER E INJURIAR OS AUTORES POR MOTIVO FÚTIL E DESPROPORCIONAL –
DEVER DE URBANIDADE E CIVILIDADE INOBSERVADOS – PREVISÃO DO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO VEROSSÍMIL E SEGURO DE APENAS UM DOS DEPOENTES – DEVER DE REPARAR CHANCELADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO NO SEU ARBITRAMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E NÃO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA ALTERADA – PERCENTUAL RAZOÁVEL A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIDA REDUÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A convivência em sociedade, notadamente na relação entre vizinhos, não raras vezes resulta em desavenças e conflitos entre os envolvidos, sendo dever de todos, no escopo de se resguardar minimamente a convivência harmônica, o respeito mútuo e a civilidade, que são valores importantes que não se coadunam, em hipótese alguma, com ameaças e agressões verbais de qualquer natureza.

2)
Como consequência da retirada da cerca para desobstrução e limpeza da via fluvial, alega o apelante ter sido ameaçado por José Carlos mediante a frase “você não tem medo de morrer não?”, acompanhada de gesto simulando uma arma de fogo com os dedos. Tal reação – se de fato ocorreu, já que incomprovada – é deveras reprovável mas não caracteriza a ocorrência de ofensas recíprocas entre as partes, por se tratar de incidente isolado em que teria reagido à destruição de sua cerca pelo apelante, ao passo que este teria agido como ofensor em mais de uma ocasião, ao irrogar aos autores a pecha de “ladrões”, “invasores”, “vagabundos” etc.

3)
Se o inconformismo do requerido se deve, além da suposta “invasão” a terreno de seu parente, ao óbice causado pela construção da cerca à limpeza do córrego, mais consentâneo com o dever de civilidade seria informar aos autores sobre a necessidade e importância de promover a desobstrução e limpeza do curso d’água e postular acesso ao local, e não danificar a cerca para obter passagem, como confessadamente agiu.

4
)
O proceder com urbanidade e civilidade é exigido de todos como forma de assegurar a convivência harmônica em sociedade, sobretudo em se tratando de vizinhos que residem próximos, de modo que o noticiado descontentamento do requerido com a suposta “invasão” do terreno pertencente a seus familiares não justifica, em hipótese alguma, o desferimento de ofensas verbais e injúrias graves, máxime porque a questão em torno da posse do imóvel já estava judicializada, por terem os autores ingressado com ação de usucapião perante o mesmo Juízo de origem, isto é, a discussão em torno da posse do imóvel passou a ter o Poder Judiciário como palco, não sendo conferido ao requerido o direito de caluniar, intimidar e ofender os autores, com vistas a prevalecer o seu entendimento sobre a questão controvertida.

5)
Apesar de reprovar a reação do requerente José Carlos ao se deparar com a danificação de sua cerca pelo requerido, não houve concorrência de culpas e reciprocidade de insultos, e sim, a iniciativa exclusiva do requerido de desferir impropérios em desfavor dos autores, pessoas sexagenárias, diante de seu descontentamento com a suposta “invasão” de lote de seus parentes e, segundo afirma, com o óbice criado ao acesso ao córrego para proceder a sua limpeza, que constituem motivos fúteis e não consentâneos com o relacionamento que se espera entre pessoas vizinhas.

6)
A norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério; logo, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa, tal qual determinado na sentença.

7)
Não há excesso no percentual de 15% arbitrado na sentença para remunerar o serviço advocatício, tendo em vista que o ajuste determinado na sua base de cálculo – de R$ 40.000,00 (valor da causa) para R$ 8.000,00 (proveito econômico obtido) – reduzirá a verba ao patamar de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), sem os acréscimos legais, o que certamente não representa quantia elevada diante do bom trabalho desenvolvido pelos advogados da autora desde a propositura desta ação, em 24/05/2018.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Antônio Carlos Gomes

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, integrada pela decisão que apreciou os dois
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de indenização por danos morais
” ajuizada por
Maura do Carmo Fonseca Bressanelli
e
José Carlos Bressanelli
, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aos requerentes, a ser dividida em idêntica proporção entre eles, a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
não estão presentes os requisitos indispensáveis à caracterização do dever de indenizar os apelados;
(ii)
por outro lado, deve ser ressarcido pelos apelados do montante empregado na contratação de advogados na presente ação;
(iii)
foram proferidas ofensas recíprocas entre as partes, o que não gera reparação por dano moral;
(iv)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser minorado o quantum indenizatório, por ser excessivo; e
(v)
deve ser alterada a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, a fim de que corresponda ao proveito econômico auferido pelos apelados, e não sobre o valor atribuído à causa.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da presente ação. Malgrado ter sido suscitada pelos apelados nas contrarrazões, sob a nomenclatura de “preliminar”, a ausência de direito do apelante à assistência judiciária gratuita, presumo se tratar de mero equívoco por parte da douta advogada que subscreveu a peça processual, haja vista não ter sido formulado pedido dessa natureza pelo apelante que, inclusive, comprovou ter efetuado o preparo recursal (fls. 238/239).

In casu
, a pretensão indenizatória tem como causa de pedir os xingamentos e insultos verbais irrogados pelo requerido, como “vagabundos”, “desonestos”, “ladrões” e “invasores”, os quais teriam atingido atributos da personalidade dos autores, cuja gênese – segundo a narrativa exordial – teria sido falsas acusações do requerido de apossamento indevido pelos autores de terreno supostamente pertencente a um parente seu, o qual seria objeto de uma ação de usucapião por eles intentada perante o mesmo Juízo de 1º grau.

Em sua defesa, argumenta o requerido ter sido vítima de ameaça desferida pelo autor José Carlos, de modo que os impropérios seriam recíprocos, a afastar o dever de indenizar. Além disso, formulou pleito reconvencional, em prol da condenação dos autores ao ressarcimento de seus gastos com a contratação de advogados na presente ação.

Pois bem, como é comum em demandas dessa natureza, são apresentadas versões antagônicas para os fatos e, no último processo dessa estirpe em que fui Relatora
1
, concluí que a troca de ameaças e ofensas
mútuas
, para além de denotar a animosidade que envolve o trato social entre os litigantes, não ensejaria reparação civil pelos danos morais alegados, tampouco respaldaria o acolhimento do pleito reconvencional.

Na hipótese em apreço, todavia, entendo
não se caracterizar reciprocidade de ofensas, insultos ou ameaças
, tal qual alegado nas razões recursais, e sim, a iniciativa exclusiva do requerido em atingir a honra e a dignidade dos autores, por motivo, a meu ver, fútil e desproporcional, ainda que o autor José Carlos tenha agido com excesso em um dos episódios ocorridos, conforme melhor veremos adiante.

A convivência em sociedade, notadamente na relação entre vizinhos, não raras vezes resulta em desavenças e conflitos entre os envolvidos, sendo dever de todos, no escopo de se resguardar minimamente a convivência harmônica, o respeito mútuo e a civilidade, que são valores importantes que não se coadunam, em hipótese alguma, com ameaças e agressões verbais de qualquer natureza.

Na casuística submetida ao crivo deste Órgão Julgador, apesar de o apelante informar que possui domicílio noutro município capixaba, é incontroverso que possui um imóvel contíguo ao dos autores e, ao que tudo indica, nele se faz presente com frequência, a teor das datas constantes dos boletins de ocorrência lavrados pelos autores e anexados aos autos.

Parece-me fato incontroverso nos autos que, em virtude dessa proximidade, iniciaram-se os insultos aos autores por terem, no entender do requerido, tomado posse clandestinamente de lote pertencente a um primo e, igualmente de forma incontroversa, o requerido danificou uma cerca erguida pelo autor José Carlos.

Esse episódio envolvendo a cerca construída pela parte autora foi explicada na contestação da seguinte forma:

“(...) Há mais de 20 anos o Requerido efetua a limpeza de um córrego (curso d'água, vala, etc) natural existente no terreno objeto da usucapião. Tal limpeza é necessária para evitar o assoreamento e entupimento dos bueiros que recebem o volume de água do córrego e, consequentemente, impedir que em tempos de chuvas intensas o córrego transborde e ocasione danos às casas localizadas ao seu redor.

Os referidos trabalhos sempre foram desenvolvidos pelo Sr. Genivaldo, pessoa contratada pelo Requerido.

A partir do momento que os Requeridos cercaram o terreno objeto da usucapião no intuito de fazer parecer que eram ‘donos’ do terreno, restou prejudicada ou pelo menos dificultada a limpeza do córrego.

O Requerido, por entender que àquele terreno não pertencia aos Requerentes e ainda, por ser necessária a limpeza do córrego,
resolveu retirar as cercas e desobstruir mediante limpeza a via fluvial
, o que já fazia há 20 anos (...)”

(destaquei – fl. 29)

Fez-se necessária a reprodução dessa narrativa porque, como consequência da ação acima descrita – retirada da cerca para desobstrução e limpeza da via fluvial – alega o apelante ter sido ameaçado por José Carlos mediante a frase “
você não tem medo de morrer não?
”, acompanhada de gesto simulando uma arma de fogo com os dedos.

Tal reação por parte do requerente José Carlos – se de fato ocorreu, já que incomprovada – é deveras reprovável mas não caracteriza, salvo melhor juízo, a ocorrência de ofensas recíprocas entre as partes, por se tratar de incidente isolado em que teria reagido à destruição de sua cerca pelo apelante, ao passo que este, segundo consta dos autos, teria agido como ofensor em mais de uma ocasião, ao irrogar aos autores, repito, a pecha de “ladrões”, “invasores”, “vagabundos” etc.

Ora, se o inconformismo do requerido se deve, além da suposta “invasão” a terreno de seu parente, ao óbice causado pela construção da cerca à limpeza do córrego, mais consentâneo com o dever de civilidade seria informar aos autores sobre a necessidade e importância de promover a desobstrução e limpeza do curso d’água e postular acesso ao local, e não, evidentemente, danificar a cerca para obter passagem, como confessadamente agiu.

Dessa forma, ainda que o requerido tente justificar sua conduta intempestiva no fato de ser responsável pela limpeza do córrego há de 20 (vinte) anos, não há dúvida de que seu proceder inobserva o art. 187 do Código Civil, segundo o qual: “
Também comete ato ilícito o titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”.

Como dito, o proceder com urbanidade e civilidade é exigido de todos como forma de assegurar a convivência harmônica em sociedade, sobretudo em se tratando de vizinhos que residem próximos, de modo que o noticiado descontentamento do requerido com a suposta “invasão” do terreno pertencente a seus familiares não justifica, em hipótese alguma, o desferimento de ofensas verbais e injúrias graves, máxime porque a questão em torno da posse do imóvel já estava judicializada, por terem os autores ingressado com ação de usucapião perante o mesmo Juízo de origem (
processo nº
0001162-29.2017.8.08.0004
), isto é, a discussão em torno da posse do imóvel passou a ter o Poder Judiciário como palco, não sendo conferido ao requerido o direito de caluniar, intimidar e ofender os autores, com vistas a prevalecer o seu entendimento sobre a questão controvertida.

No terreno probatório, a prova testemunhal produzido afigura-se suficiente a respaldar a procedência do pedido. Vejamos.

Ouvi atentamente os depoimentos prestados e, consoante bem observado na sentença, a testemunha Geraldo Santinato Baiano informou ter presenciado o episódio da danificação da cerca pelo requerido no período em que lhe prestou serviços como pedreiro, bem como um xingamento desferido pelo autor José Carlos ao requerido Antônio Carlos, vulgo “Tutuca” (fl. 155).

A bem da verdade, tal depoimento foi pouco esclarecedor e, até mesmo, contraditório, uma vez que relata primeiramente a ofensa (“vagabundo”) de autoria de José Carlos em desfavor de Antônio Carlos e, em seguida, o episódio envolvendo a cerca, não obstante parecer-me descortinado nos autos que a reação adversa de José Carlos teve como ponto partida a danificação da cerca, e não um segundo episódio de desavença entre eles.

Além disso, a questão envolvendo os fatos no tempo foi explicada de forma confusa pelo depoente, porquanto relatou que a ofensa por ele presenciada, desferida ao requerido pelo autor José Carlos, teria ocorrido no mês de janeiro de 2018, quando prestou serviços como pedreiro a “Tutuca” (Antônio Carlos Gomes), apesar de a prova documental descortinar que se deram a partir de março daquele ano, quando foram lavrados os boletins de ocorrência pelos autores (fls. 11/19).

Por sua vez, o depoimento prestado pela testemunha Jandira Conceição dos Santos é seguro e verossímil, ao relatar ao Juízo um episódio por ela presenciado, quando conversava com os autores na rua e foram surpreendidos com a chegada do requerido que, exaltado, atribuiu aos autores a pecha de “ladrões” por terem “roubado” o terreno de seu tio. Na ocasião, de acordo com a testemunha, foi necessário solicitar auxílio policial, cuja ligação teria sido efetuada por ela mesma, em virtude do extremo nervosismo demonstrado pelo apelante ao hostilizar verbalmente os autores (fl. 144).

Enfim, apesar de reprovar a reação do autor José Carlos ao se deparar com a danificação de sua cerca pelo requerido, entendo não ter havido concorrência de culpas e reciprocidade de insultos, e sim, a iniciativa exclusiva do requerido de desferir impropérios em desfavor dos autores, pessoas sexagenárias, diante de seu descontentamento, repito, com a suposta “invasão” de lote de seus parentes e, segundo afirma, com o óbice criado ao acesso ao córrego para proceder a sua limpeza, o que considero se tratar de motivos fúteis e não consentâneos com o relacionamento que se espera entre pessoas vizinhas.

Como desfecho, chancelo a conclusão do juiz sentenciante de que os autores fazem jus à reparação por dano moral, na medida em que, ao serem vítimas das ofensas verbais propaladas pelo apelante, foram inegavelmente ofendidos em sua honra subjetiva, para além do mero dissabor cotidiano, máxime por não ter se tratado de um fato isolado e não presenciado, e sim, reiterado em várias oportunidades, na presença de outras pessoas.

Uma vez reconhecida a presença dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, afasto, em seguida, a tese recursal de excesso na fixação do quantum indenizatório.

Rememoro que, na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente:
(
i
)
a repercussão na esfera do lesado;
(
ii
)
o potencial econômico-social do lesante; e ainda
(
iii
)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Como visto, não resta dúvida de que os autores fazem jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Na espécie, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, considero que o
quantum
indenizatório justo no caso concreto seja mesmo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada demandante, daí porque proponho a manutenção da sentença também neste particular.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, tem razão o apelante ao pretender que o
proveito econômico
obtido pelos apelados seja observado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, como base de cálculo da verba sucumbencial, uma vez que a sentença determinou que o percentual fixado (15%) incida sobre o valor atualizado da causa.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério; logo, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor,
descabe fixá-la sobre o valor da causa
, tal qual determinado na sentença.

Na presente ação, é facilmente apurado o proveito econômico obtido pelos apelados, por corresponder ao valor da indenização fixado na sentença e confirmado nesta Instância recursal (R$ 8.000,00) – caso prevaleça a orientação que ora proponho – devendo corresponder à base de cálculo da verba a que fazem jus os advogados da parte vencedora.

Por fim, não identifico excesso no percentual de 15% arbitrado na sentença para remunerar o serviço advocatício, tendo em vista que o ajuste ora determinado na sua base de cálculo – de R$ 40.000,00 (valor da causa) para R$ 8.000,00 (proveito econômico obtido) – reduzirá a verba ao patamar de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), sem os acréscimos legais, o que certamente não representa quantia elevada diante do bom trabalho desenvolvido pelos advogados da autora desde a propositura desta ação em 24/05/2018.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento parcial
, tão somente, para determinar que o percentual fixado a título de verba advocatícia sucumbencial (15%) incida sobre o proveito econômico obtido pelos autores (R$ 8.000,00) e não sobre o valor atualizado da causa, conforme havia sido determinado na sentença.

É como voto
.

____________________________________

1
TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0013718-03.2017.8.08.0024, julgado em 26/10/2021, DJe 09/11/2021.